Tribunal: TJDFT
Processo: 0719084-68.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0719084-68.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE RECORRIDO: ALEXANDRE SIQUEIRA DA ROCHA QUEIROZ DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. COTA RACIAL. CANDIDATO RECONHECIDO COMO COTISTA EM OUTRO CONCURSO. DÚVIDA RAZOÁVEL. ILEGALIDADE NO INDEFERIMENTO DA COTA. 1. A Lei n. 12.990/2014 estatui, em seu artigo 2o, que aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição do concurso público poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros, conforme o quesito de cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. 2. A autodeclaração não tem caráter absoluto, sendo admitida a utilização de critérios subsidiários de heteroidentificação, a fim de se evitarem fraudes. Os critérios de heteroidentificação devem garantir o contraditório e a ampla defesa. 3. A decisão da banca de concurso configura ato administrativo, que goza de presunção de certeza e de legitimidade, a qual somente pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário. 4. No presente caso, o candidato foi considerado da raça/etnia preto/pardo em outro concurso público. Havendo dúvida razoável, deve prevalecer o critério de autodeclaração de identidade racial. 5. Apelação conhecida e provida. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 2o, parágrafo único, da Lei 12.990/2014, aduzindo não ter presunção absoluta de veracidade a autodeclaração do candidato, salientando a legitimidade da utilização de critérios subsidiários de heteroidentificação para fins de confirmação da condição autodeclarada. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, indica malferimento aos artigos 2o e 5o, ambos da Constituição Federal, por ofensa aos princípios da separação dos poderes e da isonomia. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o tribunal de origem aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente” (AgInt no AREsp n. 2.425.718/PA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). Igual sorte colhe o especial lastreado no mencionado vilipêndio ao artigo 2o, parágrafo único, da Lei 12.990/2014. Isso porque, a turma julgadora, ao decidir, assentou que: “constato que o fundamento da negativa da banca quanto a condição de não cotista se deu de modo genérico, sem a devida fundamentação, e isso fere a sumula 684 do STF” (ID 56376177); “ainda, há comprovação documental demonstrando que o Apelante é pardo: atestado de médica dermatologista, ID 52523407, no cadastro junto a coordenação de núcleo de vigilância de Ve Nvh, do Ministério da Saúde, ID 52523408, na folha de identificação da Marinha do Brasil, ID 52523408, no resultado da banca de verificação do concurso de investigador de polícia, no concurso da Polícia Civil do Paraná, ID 52524710, bem como diversas fotografias juntadas aos autos. Tenho que os documentos juntados bem demonstram que o Apelante é pardo, em especial o exame da banca do concurso de investigador da Polícia Civil do Paraná. Não é possível classificá-lo em raças/etnias diferentes a cada concurso que vier a prestar, ou a cada cadastro público que vier a fazer. Havendo dúvida razoável, deve prevalecer a autodeclaração do candidato. Desse modo, tenho que o ato da banca que não reconheceu o Apelante como cotista ID 52523399 é eivado de vícios e merece reparo” (ID 56376177). Assim, rever a decisão colegiada demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, providência sabidamente incompatível com a via eleita, ante o teor do veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma, não merece ser admitido o recurso extraordinário, com relação à alegada afronta aos artigos 2o e 5o, ambos da Constituição Federal, embora tenha o recorrente se desincumbido do ônus referente à arguição de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “é inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. A hipótese atrai a incidência da Súmula 282/STF. Precedentes” (ARE 1344422 ED-AgR, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 23/2/2022). Nesse mesmo sentido: ARE 1358490 ED-AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, DJe de 4/8/2022). Ainda que superado o aludido óbice, também não mereceria ser admitido o apelo extremo, pois o exame da tese recursal, tal como colocada, é medida obstada pelo enunciado 279 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A0X17